Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-68.2025.8.11.0017
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000673-68.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX ANDERSON BATILANI - CNPJ: 14.079.896/0001-50 (APELANTE), GILBERT REGIS RODRIGUES AZEVEDO - CPF: 717.411.511-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HIURY DOS SANTOS REIS - CPF: 067.098.091-96 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 038.436.671-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000673-68.2025.8.11.0017

APELANTE: ALEX ANDERSON BATILANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VEÍCULOS UTILIZADOS EM SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA. DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículos apreendidos no curso de investigação relativa a furto qualificado, associação criminosa e falsidade ideológica, sob o fundamento de interesse processual e dúvida quanto à titularidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado, quando há indícios de utilização na prática delitiva; (ii) se a existência de dúvida quanto à titularidade impede a restituição; (iii) se é aplicável o efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos exige a demonstração inequívoca da propriedade, da licitude da origem e da ausência de vínculo com a prática criminosa, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.

4. A apreensão deve ser mantida quando os bens interessam ao processo, especialmente quando há indícios de que foram utilizados como instrumentos do crime, podendo, inclusive, ser objeto de perdimento.

5. A existência de múltiplos requerentes e inconsistências documentais evidencia dúvida objetiva quanto à titularidade, o que inviabiliza a restituição na fase pré-processual ou instrutória.

6. O registro formal do bem não constitui prova absoluta de propriedade, prevalecendo a necessidade de comprovação segura, sobretudo diante de indícios de simulação ou ocultação patrimonial.

7. O efeito extensivo do art. 580 do CPP exige identidade fático-jurídica, inexistente no caso, diante das particularidades probatórias e pessoais do recorrente em relação ao paradigma invocado.

8. A destinação provisória dos bens a fiel depositário mostra-se medida adequada para preservação do patrimônio apreendido e garantia da utilidade do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado, exige prova inequívoca da propriedade, da licitude da origem e da ausência de vínculo com o crime. 2. A existência de dúvida quanto à titularidade e o interesse processual na manutenção da apreensão impedem a restituição. 3. O efeito extensivo do art. 580 do CPP depende de identidade fático-jurídica entre os corréus, não se aplicando quando presentes circunstâncias pessoais distintas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; CPP, arts. 118, 120 e 580; CP, art. 91, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.407.471/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.471.769/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000673-68.2025.8.11.0017

APELANTE: ALEX ANDERSON BATILANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Alex Anderson Batilani contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos n. 1000673-68.2025.8.11.0017, que indeferiu o pleito de restituição de veículos apreendidos no âmbito de operação destinada à apuração de furto de grãos.

Sustenta o apelante, em síntese, que ostenta a condição de terceiro de boa-fé, bem como de legítimo proprietário dos bens apreendidos (caminhão Volvo FH 540, placa EBS-0540, acoplado às carretas AJS-4D93 e AJS-4D95; e caminhão Volvo FH 500, placa PKS-6A15, com as carretas JZM-9F49 e JZM-9F79), afirmando ter demonstrado a aquisição lícita por meio de contratos de compra e venda devidamente formalizados. Aduz que a mera existência de dúvida quanto à titularidade não autoriza a restrição ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII), tampouco a inviabilização das atividades empresariais, sobretudo diante da existência de prova documental idônea quanto à origem lícita e à posse legítima.

Assevera inexistirem elementos que indiquem a utilidade dos bens para a instrução criminal ou para a realização de perícia, destacando que a manutenção da apreensão acarreta deterioração dos veículos e prejuízos econômicos de difícil reparação.

Invoca, ainda, a incidência do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, com fundamento no acórdão paradigma n. 1000216-36.2025.8.11.0017, que, em situação fática análoga, autorizou a restituição provisória de veículos a corréu, mediante nomeação como fiel depositário.

Requer, ao final, a restituição dos veículos apreendidos, ou, subsidiariamente, a sua entrega na condição de fiel depositário.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000673-68.2025.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de incidente de restituição de bens apreendidos instaurado no curso de investigação criminal voltada à apuração, em tese, dos delitos de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP).

Consoante os elementos informativos angariados na fase inquisitorial, em 1o de outubro de 2024 foi deflagrada operação policial que culminou na apreensão de veículos de carga supostamente empregados no transporte irregular de soja, cuja carga foi estimada em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), pertencente à empresa Yellow Agroindustrial LTDA, na região da Fazenda Joatão, situada no Distrito de Espigão do Leste, Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Apurou-se, ainda, que os referidos veículos teriam sido utilizados para o escoamento da carga subtraída mediante o emprego de documentação ideologicamente falsa, consistente em Ordem de Carregamento supostamente emitida de forma fraudulenta em nome da empresa JCL.

Do boletim de ocorrência n. 2024.299472, extraem-se os seguintes fatos, os quais elucidam, com maior precisão, a dinâmica delitiva narrada:

“
No dia 01/10/2024, o senhor Hiury dos Santos Reis compareceu ao Núcleo da Polícia Militar de Confresa para denunciar uma atividade suspeita envolvendo um carregamento de mercadorias da Fazenda Joatão. Conforme o relato de Hiury, havia indícios de falsificação de documentos relacionados ao carregamento de produtos agrícolas, levantando a suspeita de uma possível tentativa de fraude. Após a denúncia, o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) imediatamente notificou o Núcleo da PM de Espigão do Leste, para que providências fossem tomadas em relação à fiscalização do carregamento em questão. As informações indicavam que o carregamento estava ocorrendo na Fazenda Joatão, e um possível esquema de falsificação de documentos estaria sendo praticado. O funcionário da fazenda, senhor Arthur, havia apresentado documentação para a filial de Confresa visando à troca da NF e o manifesto de carregamento. No entanto, após a análise dos documentos, a filial constatou que a autorização de carregamento era falsa, fato que motivou a denúncia formal. Diante dessa irregularidade, o senhor Hiury, em um esforço para coletar mais informações, verificou e registrou as placas dos veículos envolvidos, bem como a identificação dos motoristas responsáveis pelas carretas. Foram identificadas as seguintes carretas e motoristas: Placas: QBT-2B36, AJN-2D11, AJN-2D14 – motorista: Rafael da Silva Barreto; Placas: RAV-6B01, RAV-6B71, RAV-6B41, FTF-0A71 – motorista: Rodrigo Marques da Silva; Placas:
EBS-0540, AJS-4D95, AJS-4D93 – motorista: Cristiano de Souza Sobrinho; Placas: PKS-6A15, JZM-9F49, JZM-9F79 – motorista: Paulo Roberto de Oliveira Santos
; a mesma apresentou falhas mecânicas na Fazenda Joatão. A polícia foi no local da fazenda. O senhor Paulo escondeu-se no mato. Foram apreendidos quatro celulares dos motoristas, CNHs e as carretas. Durante o desenvolvimento dos fatos, o senhor Allan informou ao senhor Hiury que havia algo de errado na ordem de carregamento recebida. Ele também levantou suspeitas sobre a validade dos documentos apresentados, confirmando a possibilidade de fraude. Com base nas informações fornecidas, o senhor Hiury acionou as autoridades competentes para investigação mais aprofundada da situação. A Polícia Militar de Espigão do Leste foi mobilizada para localizar os veículos e garantir a integridade das evidências. A equipe da PM conseguiu localizar as carretas mencionadas no local indicado, o que facilitou o início das ações necessárias para apurar o ocorrido. As carretas envolvidas foram localizadas na área da Fazenda Joatão. Os motoristas responsáveis também foram identificados e contatados para prestar esclarecimentos. Após a confirmação preliminar da falsidade dos documentos apresentados, o caso foi encaminhado para investigação detalhada pela Delegacia de Polícia Civil, a fim de identificar todos os envolvidos na tentativa de fraude.

Nos autos n. 1000673-68.2025.8.11.0017, o apelante postulou a restituição dos bens apreendidos, sendo, contudo, indeferido o pedido pelo juízo de origem, mediante a seguinte fundamentação:

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado por ALEX ANDERSON BATILANI-ME, bem como de pleito subsidiário de aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, em razão de decisão que beneficiou terceiro nos autos 1000216-36.8.11.0017.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento integral dos pedidos (ids. 192172785 e 206661078).

Vieram os autos conclusos.

Nos termos do art. 118 do CPP, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Fato que vai de encontro à notória informação de que os veículos eram utilizados como meio para a prática de crimes, sendo este fato discutido nos autos 1002099-52.2024.8.11.0017.

De igual modo, o art. 120 do CPP dispõe que a restituição somente poderá ser deferida “desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante”.

No presente caso, todavia, persistem graves incertezas quanto à titularidade dos veículos, registrados em nome de terceiros que também já pleitearam sua propriedade, como Luciana Alves Dornelas e SS Comercial Agrícola LTDA.

Outrossim, como já delineado, os bens em questão guardam pertinência com os fatos delituosos apurados nos autos principais, razão pela qual sua manutenção sob custódia judicial se mostra necessária para a persecução penal.

Quanto ao pedido de efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP, não assiste razão ao requerente.

A decisão que beneficiou José Carlos Pereira dos Santos Mota baseou-se em elementos probatórios pessoais e específicos, não havendo identidade fática ou jurídica com a situação do requerente, circunstância que impede a extensão pretendida.

Tais circunstâncias configuram elementos individualíssimos, decorrentes de comprovação processual que afaste dúvidas quanto à real propriedade dos bens.

As distinções entre a situação de Alex Anderson Batilani-ME e a de Jose Carlos Pereira dos Santos Mota são claras e de caráter exclusivamente pessoal, afastando a aplicação do princípio da isonomia.

Sobre esse viés:

Não se encontrando os corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art . 580, do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles. 2. Embora o decreto prisional seja genérico em relação ao Corréu, ressaltou que a ora Agravante possui envolvimento com facção criminosa, circunstância que evidencia periculosidade social, por demonstrar personalidade voltada para a prática delitiva, de modo a justificar a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 792278 SP 2022/0400237-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição dos bens apreendidos, bem como o pleito de aplicação do efeito extensivo.

Como é cediço,
“a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Conquanto o apelante sustente ser o legítimo proprietário dos veículos apreendidos, instruindo o pedido com documentos que reputa aptos a comprovar suas alegações, não logrou afastar a presunção de que tais bens foram empregados na prática delitiva, especialmente porque foram apreendidos no contexto de furto de carga de grãos avaliada em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

A inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a desvinculação dos veículos em relação ao ilícito, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão restituitória.

Com efeito, os veículos apreendidos, ao menos em princípio, não se mostram como meros objetos ocasionais, mas sim como instrumentos indispensáveis à execução do delito, utilizados pela suposta associação criminosa tanto para a subtração quanto para o transporte da carga mediante o emprego de documentação ideologicamente falsa. Nessa condição, submetem-se à possibilidade de perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, “b”, do Código Penal.

A restituição antecipada dos bens, nesse contexto, comprometeria a efetividade de eventual provimento condenatório, ao possibilitar a dissipação patrimonial. Ademais, a manutenção da constrição atende não apenas à necessidade de resguardar o resultado útil do processo, mas também à finalidade de desarticular a estrutura logística do grupo investigado, evitando a reutilização dos veículos na prática de novos ilícitos sob aparência de legalidade.

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que o
“
Interesse ao processo

é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
.
[...] Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.”
(Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 528 – e-book).

Em reforço, invoco os seguintes julgados:

“[...]

Bens apreendidos na persecução criminal
não
podem ser devolvidos enquanto interessarem ao processo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.769/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Sopesado o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)” (TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003). [...]
(TJ/MT, N.U 1009890-48.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024).

Nesse cenário, a possibilidade de decretação de perdimento, aliada ao fato de que a ação penal ainda se encontra em fase de instrução, impõe a manutenção da apreensão dos veículos, por evidente interesse da persecução penal.

Outrossim, verifica-se a existência de fundada dúvida quanto à titularidade dos bens. Além de constarem em nome de terceiros – que, inclusive, já pleitearam a restituição na qualidade de supostos proprietários de boa-fé [Luciana Alves Dornelas e SS Comercial Agrícola Ltda] –, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a alegada propriedade,
notadamente por carecerem de formalização idônea
[não foram autenticados e reconhecidos em cartório].

A única exceção refere-se a contrato de cessão de direitos celebrado com a empresa Franquim Transportes Rodoviários Ltda; contudo, há nos autos elementos que indicam titularidade diversa, inclusive com declarações prestadas no interrogatório de Paulo Roberto de Oliveira Santos, que afirmou expressamente

“
que o caminhão que estava trabalhando era de propriedade do CRISTIANO
, mas estava no nome do FRANK TRANSPORTES”,
o que fragiliza a versão apresentada pelo recorrente.

Ademais, o único veículo formalmente registrado em nome do apelante foi apreendido na posse de terceiro [Cristiano de Souza Sobrinho], que, em sede de interrogatório, afirmou ser o real proprietário – tendo-o comprado do “Sr. Allan” –, circunstância que enfraquece a alegação de domínio e evidencia dúvida concreta acerca da titularidade.

Ressalte-se que
“o fato de o impetrante constar como proprietário nos assentos do órgão de trânsito não é garantia plena e induvidosa de que ele seja o verdadeiro dono do automóvel vindicado, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, como bem elucida o art. 1.226 e 1.267 do Código Civil”
(TJ/MT, N.U 1014322-59.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 09/11/2022).

A multiplicidade de requerentes pleiteando a restituição dos mesmos bens evidencia dúvida objetiva quanto à titularidade, sendo que a apresentação posterior de contratos particulares, em aparente contradição com os registros formais, reforça a necessidade de aprofundamento probatório, inclusive para afastar eventual hipótese de simulação destinada à ocultação patrimonial.

Diante desse contexto, somente no curso da instrução criminal será possível esclarecer, de forma segura, a titularidade dos bens e eventual vínculo com a prática delitiva, razão pela qual a restituição se mostra, por ora, inviável.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

[...] “É incabível a restituição de veículo apreendido quando persistem dúvidas sobre a propriedade do bem e há interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente em casos relacionados ao crime de tráfico de drogas, onde o perdimento é efeito possível da condenação”. [...]
(TJ/MT, N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019]. É descabida a pretensão de restituição do automóvel, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda há interesse à persecução penal, sobretudo quando ainda não decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto. [...]
(TJMT, Ap. no 1008633-20.2022.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 14/06/2023).

No tocante à alegada aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, com base em acórdão paradigma, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque a incidência do referido instituto exige identidade de situações fático-jurídicas, o que não se verifica no caso concreto. No precedente invocado, a restituição foi deferida com base em elementos probatórios específicos e individualizados, tais como comprovação inequívoca da propriedade, vínculo formal com o condutor e demonstração de uso lícito do bem.

Diversamente, no presente caso, o apelante não logrou demonstrar tais circunstâncias, apresentando documentação inconsistente, ausência de vínculo formal com os envolvidos e inexistência de posse no momento da apreensão, o que evidencia distinções relevantes de natureza pessoal e probatória, afastando a aplicação do efeito extensivo.

Por fim, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que determinou a destinação provisória dos veículos à Municipalidade de São Félix do Araguaia/MT, na condição de fiel depositária, medida que se revela legítima e adequada para assegurar a conservação dos bens durante a tramitação da ação penal, inexistindo indícios de descumprimento do dever de guarda e conservação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026